Tribunal: TJMT
Processo: 1024276-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024276-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TERESA EIKO OKADA DA COSTA - CPF: 345.551.531-20 (APELANTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO VEICULAR. EXIGÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE.RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança impetrada para obrigar o DETRAN/MT a realizar o licenciamento anual de veículo sem exigir a transferência de propriedade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Definir se é legal a exigência de transferência de propriedade para expedição do licenciamento veicular; (ii) estabelecer se a quitação de débitos vinculados ao veículo é requisito obrigatório para obtenção do licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 124, VIII, 128 e 131, §2o, condiciona a expedição do Certificado de Registro e do Licenciamento Anual à quitação de tributos, encargos e multas vinculados ao veículo.

1.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos do CTB.

2.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quitação dos débitos é requisito inafastável para o licenciamento, independentemente da responsabilidade pelas infrações.

3.

A exigência de transferência de propriedade não constitui óbice ilegal ao licenciamento, conforme disciplinado no art. 123 do CTB.

4.

As alegações recursais não lograram demonstrar ilegalidade nas exigências impostas pelo DETRAN/MT.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente. Recurso desprovido.

1.

É legal a exigência de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculados ao veículo para obtenção do licenciamento anual, nos termos dos arts. 124, VIII, 128 e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, 124, VIII, 128 e 131, §2o.

Jurisprudência relevante citada: (AgInt no REsp n. 1.820.535/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de um recurso de apelação interposto por Tereza Eiko Okada da Costa contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos do Mandado de Segurança no 1024276-69.2023.8.11.0041 impetrado pela apelante em face do Presidente do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), denegou a segurança vindicada, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 4887, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante alega que é ilícito o condicionamento da renovação do Licenciamento do veículo mediante transferência do veículo, tendo em vista a sua apreensão na PRF Rondonópolis , bem como a existência da ação

sob o número

1010619-60.2023.8.11.0041, que impede unicamente a transferência do

bem até a resolução

da demanda.

Para contextualizar, a apelante aduz ser proprietária de um veículo Toyota Hilux que está apreendido pela Polícia Rodoviária Federal desde o dia 19/03/2023. Sustenta que teve o licenciamento do veículo negado pelo DETRAN/MT, sob o fundamento de que era necessária a transferência de propriedade, apesar de já ter quitado todos os tributos, encargos e multas vinculados ao veículo.

O juízo a quo denegou a segurança pleiteada, com base nos artigos 124, VIII, 128 e 131, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, os quais exigem a quitação de débitos vinculados ao veículo para expedição do licenciamento.

A apelante busca a reforma da sentença para obter o licenciamento do veículo sem a necessidade de transferência de propriedade, bem como a devolução do veículo, com a isenção do pagamento das custas de apreensão e permanência.

Assevera que à época da negativa constava como tudo pago, as multas e o licenciamento do veículo, de acordo com os artigos 124, VIII, 128 e 131, §2o do CTB.

Ante o exposto, ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que requer pelo desprovimento recursal. (Id. 280554381)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TEREZA EIKO OKADA DA COSTA em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT denegou a segurança impetrada contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, nos autos do mandado de segurança no 1024276-69.2023.8.11.0041.

Em resumo, a apelante sustenta ser proprietária de veículo automotor Toyota Hilux, estando impedida de obter o licenciamento anual por exigência de transferência de propriedade, conforme consta do documento de Id. 280554353. Alega que tal exigência é ilegal, requerendo a reforma da sentença para determinar a expedição do licenciamento sem a necessidade de transferência. O DETRAN/MT apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 280554376).

Pois bem.

Em análise, a decisão guerreada está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128 e 131, §2o do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os quais condicionam a expedição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) à quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Os dispositivos legais citados são claros ao exigir a quitação de débitos como requisito inafastável para a expedição do licenciamento anual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica nesse sentido, conforme ilustra o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMANDO DOS ARTS. 131, §§1o, 2o e 3o, 133, PARÁGRAFO ÚNICO, E 230 DO CTB. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.104.775/RS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1
. Como já apontado no decisum agravado, tendo a Suprema Corte declarado não existir inconstitucionalidade quanto ao art. 131, 2o, do CTB (ADI n. 2.998, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 10/4/2019, DJe de 31/7/2020), também não se pode desconjurar as referidas normas legais, que estabelecem a penalidade administrativa de apreensão de veículos sem o devido certificado de licenciamento veicular.

2. Nesse mesmo sentido está orientado o stare decisis deste Sodalício, REsp n. 1.104.775/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe de 1o/7/2009, cujo caso concreto dizia respeito à autuação de condutor que trafegava com veículo automotor sem licenciamento, que, em razão disso, foi apreendido e recolhido a depósito.

3. Escorreito o aresto prolatado pela Corte de origem ao não afastar a obrigação de quitação dos débitos oriundos do veículo, inclusive o IPVA, como condição para a expedição do Certificado de Licenciamento Anual, bem como as sanções administrativas consequentes da inobservância legal.

4. É notório que resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.820.535/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) Destaquei

No caso concreto, a apelante não logrou desconstituir a exigência legal de quitação dos débitos vinculados ao veículo para expedição do licenciamento, conforme exarado na sentença com base na legislação de regência. Suas alegações de ilegalidade da negativa do DETRAN/MT não encontram respaldo jurídico, motivo pelo qual a impugnação recursal não merece prosperar.

Quanto ao pedido de liberação do veículo apreendido, tendo em vista que se trata de questão nova não abordada na sentença recorrida, deixo de apreciá-la ante o óbice da
reformatio in pejus
.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025